Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013970-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA DO CARMO - CPF: 711.953.271-53 (AGRAVANTE), GEANI PEREIRA FARIAS - CPF: 037.777.871-08 (AGRAVADO), GEANI PEREIRA FARIAS - CPF: 037.777.871-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. G. P. D. C. - CPF: 071.872.281-71 (AGRAVADO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):CARLOS PEREIRA DO CARMO

AGRAVADO(
S): K. G. P. D. C., representado por GEANI PEREIRA FARIAS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS

––
FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO –INCAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA –
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – AUSÊNCIA DE RENDA – AJUDA DE TERCEIROS PARA CUSTEAR ALIMENTOS
– TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMAD
A – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os
alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil). Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
CARLOS PEREIRA DO CARMO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153424483 –
autos de origem PJE Nº 1003558-29.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível De Primavera do Leste-MT, que arbitrou alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
.

Em
suas razões recursais, sustenta os seguintes argumentos para reforma:

Relata existência de acordo entre as partes sobre a subsistência e educação da menor
e,
desde então, veio contribuindo com o valor de R$ 250,00 (du
zentos e cinquenta reais) mensais
, a título de pensão alimentícia, além de colaborar com gastos escolares;

Aduz que

ficou desempregado em outubro/2023,

adquiriu síndrome do pânico e encontra-se em tratamento psiconeurose causado por Síndrome do Pânico
, além de, em virtude da doença, estar
sem receber qualquer aju
da governamental ou salário,
aguardando perícia junto ao INSS;

Afirma que não possui
condições de arcar com o próprio cuidado, medicamentos, a sua prestação alimentar em favor da infante tem sido
suportado
pela sua família, na pessoa do Sr.
Ernandes
;

Assevera que sempre manteve em dia o pagamento dos alimentos do acordo firmado com a genitora, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) quando trabalhava, contudo, em virtude da doença está sem trabalho e sem salário e atualmente são terceiros que o ajudam suportando este ônus.

Diante disso, pugnou pela
concessão
da tutela recursal
no sentido de reformar a decisão para minorar os alimentos provisórios no patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). No mérito, requer a confirmação da tutela.

Preparo recursal
dispensado pelo deferimento da gratuidade da justiça
.

T
utela antecipada recursal foi
deferida em ID.
218174688
.

Contrarrazões apresentadas em Id.
222796197

pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de
Justiça, por sua vez, opina pelo

provimento do recurso
(ID.
228848694
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):CARLOS PEREIRA DO CARMO

AGRAVADO(
S): K. G. P. D. C., representado por GEANI PEREIRA FARIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
CARLOS PEREIRA DO CARMO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153424483 –
autos de origem PJE Nº 1003558-29.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível De
Primavera do Leste-MT, que arbitrou alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
.

Nas razões recursais apresentadas,
em suma, argumenta que não possui condições de arcar com alimentos arbitrados no patamar de 30% do
salário mínimo
, mormente por estar acometido por síndrome do pânico e em tratamento de
psoconeurose
, impossibilitando-o para o trabalho e consequentemente não possui renda.

Assevera que já havia celebrado acordo verbal com a genitora anteriormente para o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que, com a ajuda de terceiros, mantém o pagamento em dia e, por isso, pede a manutenção deste valor a título de alimentos provisórios.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
fixou alimentos provisórios
nos seguintes termos
:

“
[...]

Recebo
a inicial na forma proposta,
determino
que o feito tramite sob segredo de justiça.

Defiro
os benefícios da gratuidade da justiça.

No que tange ao pedido inicial para a fixação de alimentos provisórios, cumpre destacar:

Lei de Alimentos

Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.

Código Civil

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Outrossim, quanto ao pedido paraa fixação de alimentos provisórios, verifico o cabimento diante da relação de parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva.

Assim, analisando os requisitos da necessidade da reclamante e possibilidade da pessoa obrigada, constato que a necessidade da requerente resta presumida pela menoridade comprovada documentalmente, situação que a impede de prover seu próprio sustento. (
id
.153193898)

Entretanto, nada consta quanto aos efetivos rendimentos do réu e, tampouco, indícios acerca de seu padrão de vida.

Assim, observando o contexto de incerteza acerca da possibilidade do alimentante (assim como sobre circunstâncias
outras relevantes
ao caso, como por exemplo, se o requerido possui outros filhos, outras fontes de renda,
etc
), somada a prematuridade dos elementos de convicção carreados nesta fase inicial do processo e a provisoriedade da verba alimentar, a sua valoração merece máxima cautela, inclusive para atender as disposições legais atinentes.

Logo, entendo pertinente fixar alimentos em valor inferior ao pleiteado como forma de promover o sustento digno da alimentada, sem implicar prejuízos ao próprio alimentante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% SOBRE O
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE – PRELIMINAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – REJEITADA - PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em carência de fundamentação, quando a decisão hostilizada justifica os motivos pelos quais os ALIMENTOS provisórios foram fixados em 30% do
salário mínimo
,
ou seja, em virtude de não haver nos autos a comprovação da renda auferida pelo Alimentante
. A fixação dos ALIMENTOS deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do Código Civil. No caso concreto, não foi possível verificar a incapacidade de o genitor contribuir com o sustento da filha mediante o pagamento mensal de 30% do
salário mínimo
vigente. (N.U 1014556-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 04/06/2019).

Assim, à míngua de maiores elementos de prova constantes nos autos,
fixo alimentos provisórios em 30% do
salário mínimo
em favor da menor, hoje equivalente a R$ 423,60, a serem pagos mediante depósito/transferência bancária até o dia 10 de cada mês, além de 50% das despesas extraordinárias (médica, farmacêutica, odontológica e material escolar), comunicadas previamente e devidamente comprovadas pela requerente.

Intimem-se
ambas as partes, cientificando-se o alimentante de que, anualmente,
o reajuste da verba alimentar se dará de forma automática
, com a atualização do
salário mínimo
nacional.
[...]
”

-Dos Alimentos

Os alimentos devem ser fixados de for
ma a atender as necessidades da menor
e dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do CC.

O artigo 1.699 do Código Civil, por sua vez, determina que o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe.

Assim, nos termos da lei civil, são pressupostos da obrigação de prestar alimentos: a existência de um vínculo de parentesco; a necessidade do alimentado; a possibilidade do alimentante; a proporcionalidade entre a necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.

Observa-se dos autos que o Agravante
comprovou que
se
encontra desempregado desde outubro de 2023, conforme registro de baixa na carteira de trabalho (ID 215751183); extratos bancários sem informação de recebimento de benefício; laudos médicos informando que encontra-se acometido por Síndrome do Pânico e Transtorno de Ansiedade Generalizada (ID. 215751159) e tem feito uso de vários medicamentos controlados, inclusive, consta nos autos hipótese diagnóstica registrando que o agravante apresenta delírios com pensamento desorganizado, podendo ser Esquizofrenia – CID F20.

Além disso,
os comprovantes de depósito juntado nos autos, a princípio, corroboram com a afirmação de que terceiros tem assumido as responsabilidades financeiras do Agravante, mormente por terrem sido realizados por
Ernandes
Conceição do Carmo
em favor da genitora
. (ID.
215748198
).

Diante de todas estas ponderações, há de se concluir que, embora não se afaste a necessidade da infante, nesta seara de cognição não exauriente do processo,
o valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente determinado pelo juízo
a quo
, não se enquadra no
trinômio possibilidade
x necessidade x proporcionalidade
.

É certo que os alimentos provisórios possuem caráter temporário o que, sem dúvidas, se comprovada condições financeiras do Agravante, ou até mesmo sua alteração, durante a instrução processual, poderá ser revisto quando prolatada a sentença.

Como bem destaca o ilustre Procurador-Geral de Justiça no parecer emitido em ID.
228848694
“
os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

“

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO LIMINAR DA GUARDA UNILATERAL E ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) –
MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 15% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – POSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, QUE ALEGA ESTAR DESEMPREGADO E NO ENCARGO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE SUSTENTO DE DOIS
, DOS TRÊS FILHOS EM COMUM – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC – GUARDA COMPARTILHADA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil
).
Demonstrada
a incapacidade financeira do agravante no momento em arcar com a pensão arbitrada,
justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando.
A visita ao menor constitui um direito conferido aos pais e à família, com fulcro no art. 1.589 do Código Civil, a fim de se alcançar uma vida familiar estável e sadia. Embora a guarda compartilhada seja a regra no ordenamento jurídico pátrio, observa-se que a manutenção do exercício da guarda provisória pela genitora, até maior dilação probatória nos autos principais, é medida que se
impõe.”

(N.U 1014827-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, publicado no DJE 08/02/2024)

(grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA –ALIMENTOS PROVISÓRIOS– PEDIDO DEREDUÇÃO DO QUANTUM - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua
redução.”

(N.U 1002930-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 28/06/2021).

(
grifo
nosso)

Diante do atual contexto dos autos, entendo que o pleito recursal comporta acolhimento considerando a grave situação econômica e de saúde apresentada pelo agravante, e a possibilidade de prisão civil em caso de descumprimento da medida.

Nesta toada, ao menos nesta fase processual, entendo que a redução pleiteada para o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), encontra-se em consonância com o
trinômio possibilidade
x necessidade x proporcionalidade.

Assim, visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que presente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

Posto isto,
e seguindo o ilustre parecer ministerial,
conheço do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a decisão agravada
a fim de
minorar os alimentos provisórios ao patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser pago até o dia 10 de cada mês, ficando, ainda, a cargo do custeio de 50% das despesas extraord
inárias, vide decisão objurgada, ratificando a tutela antecipada recursal outrora deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024